Tribunal: CARF
Processo: 10920.006050/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006050/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.852 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Havendo decisão judicial que não reconheceu o alegado indébito, a análise do
mérito do direito creditório resta prejudicada na via administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de compensação de débitos
próprios com crédito de ILL.
Nas palavras do próprio contribuinte:

Com o trânsito em julgado, em 24.11.2003, dos autos n° 97.01.03201-2, no qual a
empresa discutiu a inconstitucionalidade do adicional de ILL (art. 35. da Lei n°
7.713/88), pleiteou-se, perante a DRF de Joinville, a habilitação do crédito reconhecido
judicialmente para fins de compensação administrativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006050/2008-38
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006050/2008-38

O crédito apresentado para habilitação referia-se ao recolhimento de ILL efetuado com
DARF em 30.04.90, cópia as fls. 153.
Ocorre que, em paralelo, a empresa discutia, nos autos n° 90.00.02747-0, a
possibilidade de utilização do expurgo inflacionário do Plano Verão na correção
monetária de suas demonstrações contábeis. Feitos os cálculos, e na época apropriada,
além do pagamento de ILL, IRPJ e CSLL com DARF, conforme acima noticiado,
realizou a empresa depósitos judiciais a titulo de ILL, IRPJ e CSLL da diferença que
seria devida, caso não se reconhecesse, judicialmente, a constitucionalidade e legalidade
da utilização do expurgo em questão (alteração da base de calculo desses tributos).
Esta demanda, embora mais antiga, só transitou em julgado, com decisão desfavorável à
empresa, em 29.03.2006, data posterior, portanto, ao pedido de habilitação realizado
pela empresa à DRF de Joinville.
A empresa buscou, inicialmente, que o próprio Judiciário resolvesse a questão, mediante
a conversão em renda da Unido dos valores depositados, referentes ao IRPJ e CSLL,
pois devidos, e a expedição de alvará de levantamento para o valor referente ao ILL,
pois indevido, haja vista a inconstitucionalidade do art. 35, da Lei n° 7.713/88
(expressão "acionista").
Não se logrou êxito por uma questão meramente processual: no entendimento do
Judiciário, a sorte dos depósitos deve seguir a decisão judicial transitada em julgado.
Em outras palavras, todos os depósitos judiciais vinculados à demanda que terminou
com decisão desfavorável à empresa deveriam ser convertidos em renda da União.

Nesse contexto, a autoridade fiscal responsável pelo despacho decisório de fls.
228/240 reconheceu o crédito limitado ao que foi habilitado no PAF 10920.002502/2005-60,
vinculado ao processo judicial n. 97.01.03201-2, mas negou o “crédito residual”, sob a seguinte
alegação:

Ademais, informa o contribuinte sobre a existência de um outro indébito de ILL, fruto
da conversão em renda da Unido de depósito judicial realizado no âmbito do processo
no 90.00.02747-0, o qual não foi pleiteado nos autos do processo judicial n°
97.0103201-2 e, em decorrência, também não computado no pedido de habilitação de
crédito deferido sob o processo n° 10920.002502/2005-60.
(...)
Por conseguinte, a totalidade dos valores depositados no processo judicial n°
90.00.02747-0 foi convertida em renda em favor da Unido, em 04/08/2008, estando a
conversão relativa ao ILL (código 2880) estampada no DARF cuja cópia acha-se
juntada A fl. 207, com confirmação A tela do sistema SINAL09 de fl. 215.
Assim sendo, postula o interessado a complementação da habilitação de seu crédito
reconhecido na via judicial, originalmente deferida sob o processo n°
10920.002502/2005-60, de forma a que também seja computado o montante atinente ao
ILL convertido em renda da Unido em 04/08/2008, no valor de R$ 297.346,98, e de
R$ 272.373,52 em 08/11/2008, segundo planilha de fls. 210/213.
Primeiramente, cumpre registrar que o depósito judicial em comento, realizado em
30/04/1990, seguiu o regramento definido no Decreto-lei n° 1.737/1979 — substituído
posteriormente pela Medida Provisória n° 1.721/1998, convertida na Lei n° 9.703/1998
—, que, em seu art. 7°, dispunha que a devolução ao interessado de importância
depositada ou a sua conversão em renda da Unido dependia de ordem do Juízo.
Significa dizer que a destinação dos depósitos judiciais é dada pelo Juízo onde foi
processada a ação judicial na qual os mesmos foram realizados. Conclui-se, pois, que,
no caso, subtraída está a competência do órgão administrativo, face à prevalência da
decisão do Poder Judiciário.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006050/2008-38

Ocorre que a ação judicial na qual foi realizado o depósito de ILL, posteriormente
convertido em renda da Unido, de n° 90.00.02747-0, é distinta da ação na qual foi
declarado ao contribuinte o direito A restituição do indébito de ILL, de n° 97.0103201-
2.
No processo n° 90.00.02747-0, decidiu o Judiciário pela inviabilidade do levantamento
proposto pelo interessado, considerando que qualquer ajuste somente poderia ser
intentado nas vias adequadas. Em sendo um provimento judicial, as mencionadas vias
adequadas somente poderiam referir-se a procedimento a ser realizado no âmbito do
próprio Poder Judiciário; caso assim não fosse, referir-se-ia o magistrado,
expressamente, à via administrativa.
Conclui-se, pois, que a "via adequada" seria o próprio processo n° 97.0103201-2, que
especificamente tratou do ILL, em sede do qual não foi peticionado, em nenhum
momento, o levantamento proposto, ainda que a ação haja sido ajuizada após mais de
sete anos da realização do depósito.
(...) não sendo mais possível nem mesmo ao Judiciário modificar o conteúdo da decisão,
posto que definitiva e irrecorrível, ainda menos competência resta Administração para
aplicar ao caso interpretações outras, não especificadas no titulo judicial, situação essa
que, se levada a efeito, iria de encontro ao sistema brasileiro de jurisdição una.

A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade (fls. 251/255), alega em
resumo que a via administrativa seria a via adequada para pleitear o crédito, afinal não se nega
que há um pagamento e que ele é indevido, pois se refere a tributo declarado inconstitucional
pelo Judiciário.
A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade por meio do Acórdão de
fls. 307/312), o qual recebeu a seguinte ementa:

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para manifestação de inconformidade às Delegacias Regionais de
Julgamento contra indeferimentos de pedidos de habilitação de crédito proferidos pelas
unidades da Receita Federal do Brasil.

Cientificada eletronicamente dessa decisão em 17/09/2014 (fls. 314), a
contribuinte, em 02/10/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 316/325), onde basicamente reitera
as alegações de defesa e sustenta a nulidade da decisão recorrida em razão da violação dos
princípios da irretroatividade, verdade material, ampla defesa, contraditório e do duplo grau de
jurisdição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e passo a apreciá-lo.
Apesar de não restar tão claro se o objeto ora discutido diz respeito apenas ao
pedido de habilitação complementar do referido “crédito residual” de ILL ou se, além disto,
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006050/2008-38

implica também na análise de eventual compensação feita a este título, chama atenção o fato de
que esse pretenso indébito que a Recorrente ora pleiteia acabou sendo convertido em renda da
União Federal nos autos do processo judicial n. 90.00.02747-0.
Ressalte-se que a própria contribuinte reconhece que não obteve êxito na sua
tentativa de levantar os valores depositados que seriam correspondentes ao ILL, uma vez que
houve provimento judicial contrário a seu interesse, determinando a conversão integral dos
depósitos judiciais.
Vale dizer, o direito de reaver o presente “indébito” já foi negado em Juízo, o que
a meu ver elimina uma chance de nova discussão no contencioso administrativo.
Aplicável, aqui, a inteligência da Súmula 01 do CARF: Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Nesse caso específico, repita-se, o contribuinte assume que pediu o levantamento
do indébito residual que alega possuir na própria ação judicial, mas que esse direito foi negado
em decisão judicial já transitada em julgado. Trata-se, então, de pleito que já foi analisado e
afastado pelo Poder Judiciário, restando a matéria prejudicada na via administrativa.
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital